Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712144-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP contra a decisão, proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0705697-75.2022.8.07.0015 – id 120454369, ajuizada por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e TESE - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão, pelo prazo de 180 dias, das execuções ajuizadas contra as autoras, ora agravadas, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). Em suas razões, a recorrente, inicialmente, assevera a sua legitimidade para interpor o presente recurso, na qualidade de terceiro prejudicado, uma vez que é credora da agravada City Service Segurança Ltda nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001, no qual foi determinado em 03/04/2022 a penhora de créditos da devedora decorrentes de contrato junto ao Tribunal de Contas da União até o valor do débito incontroverso e atualizado de R$1.208.060,46. No mérito, aduz que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Quanto a probabilidade do direito, em suma, alega que as agravadas não demonstraram os pressupostos para o regular processamento da recuperação judicial, pois, além de não terem trazidos aos autos todos os documentos elencados no art. 51 da LRJF no 11.101/2005, não comprovaram, com base na documentação colacionada, que exercem suas atividades há mais de 2 dois anos, a teor do art. 48 da mesma norma. Sustenta também a ausência do periculum in mora, porque, a despeito de haver valores bloqueados há mais de 2 meses e de constrição incidente sobre quantia vultuosa em decorrência de contrato de serviços firmado com a Administração Pública que as agravadas alegam ser vitais ao seu funcionamento, as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas, bem como enfatiza que elas não se insurgiram adequadamente nos autos que foram determinados os atos constritivos ou não comprovaram que a penhora de crédito era nociva a ponto de inviabilizar as atividades empresariais. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, porque a continuidade do feito poderá ensejar na transferência de valores às agravadas o que pode vir a ensejar danos irreparáveis. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência no capítulo que deferiu o “stay period”. Preparo regular (ids 34533533 e 34533533). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível liberação de valores aos agravados. Até porque, em tese, aludida circunstância não é feita de forma indiscriminada, devendo seguir o plano de recuperação judicial, sendo inclusive vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, à luz do princípio da isonomia dos credores. Ademais, infere-se das decisões de ids 120609273 e 120947271 proferidas nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727449-82.2021.8.07.0001 que não houve o cancelamento das constrições judiciais em favor do agravante, mas tão somente a suspensão, bem como aquele juízo submeteu a destinação das penhoras ao juízo recuperacional. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora